Tribunal: TJBA
Processo: 8000094-40.2024.8.05.0134
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000094-40.2024.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: DIANA SILVA BRITO

Advogado(s)
:
SANDRO SODRAQUE DA SILVA XAVIER

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. CADEIA DE CUSTÓDIA. QUALIFICADORA DE MEIO CRUEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Diana Silva Brito contra sentença que a pronunciou como incursa no art. 121, § 2º, III, do Código Penal, por homicídio praticado contra seu companheiro, mediante golpe de faca, causando-lhe anemia aguda e óbito no local, com posterior alteração da cena do crime. A defesa pleiteia o reconhecimento de nulidade por quebra da cadeia de custódia e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do meio cruel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a quebra da cadeia de custódia compromete a validade da decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se a qualificadora do meio cruel é manifestamente improcedente, a justificar seu afastamento na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia tem natureza interlocutória mista e limita-se à verificação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, não comportando juízo de certeza nem análise aprofundada da prova, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

A alegação de quebra da cadeia de custódia não prospera, pois a defesa não demonstrou prejuízo concreto, conforme exige o art. 157, §§ 1º e 2º, do CPP, tampouco indicou de que forma eventual irregularidade comprometeria sua tese, sendo que os elementos essenciais de prova, como laudos periciais e confissão da ré, permanecem hígidos.

A recorrente, ao alterar intencionalmente a cena do crime, não pode se beneficiar dessa conduta para sustentar nulidade probatória, por força dos princípios do venire contra factum proprium e da boa-fé processual.

A exclusão da qualificadora de meio cruel somente é admitida na pronúncia quando se comprovar, de forma inequívoca, sua improcedência, o que não se verifica no caso, haja vista o sofrimento prolongado da vítima, deixada sem socorro após golpe em região vital.

A presença de elementos mínimos que apontem para a incidência da qualificadora justifica sua submissão ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme o art. 5º, XXXVIII, "d", da CF.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

A
CORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº.
8000094-40.2024.8.05.0134
, em que figura como Recorrente
DIANA SILVA BRITO
,
e Recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
ao
recurso, nos termos do Voto do Desembargador Relator, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator